Tribunal: TJMT
Processo: 0013995-68.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0013995-68.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO JOSE GALHARDO - CPF: 206.179.501-30 (EMBARGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), YOSHINOBU NAKAMURA - CPF: 002.707.929-53 (EMBARGADO), TAKAYUKI NAKAMURA - CPF: 002.686.829-68 (EMBARGADO), SHIZUE KOMIDO NAKAMURA - CPF: 568.791.481-15 (EMBARGADO), CHOCO SAITO NAKAMURA - CPF: 568.790.241-49 (EMBARGADO), ROSA HISAKO INOUE - CPF: 916.724.229-49 (EMBARGADO), KIOSE INOUE - CPF: 119.992.689-20 (EMBARGADO), ADAYR KENKITI NAKAMURA - CPF: 022.508.709-00 (EMBARGADO), JULIA HARUCO FUJIBAYASHI NAKAMURA - CPF: 075.821.348-42 (EMBARGADO), EVANDRO CASSARO - CPF: 245.613.888-00 (EMBARGANTE), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 054.746.231-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TOMIKO NAKAMURA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE CASTRO LEITE PINHEIRO - CPF: 347.427.488-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO
VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0013995-68.2019.8.11.0055

EMBARGANTE:

EVANDRO CASSARO

EMBARGADOS:

ROSA HISAKO INOUE E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EVANDRO CASSARO contra o acórdão de Id. 232620660 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na Ação de Obrigação de Fazer n. 0013995-68.2019.8.11.0055, ajuizada pelo ora Embargante.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição quanto ao conjunto probatório constante dos autos, o qual demonstra a efetiva compra do imóvel pelo Autor/Embargante.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões – Id.

235132659.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EVANDRO CASSARO contra o acórdão de Id. 232620660 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na Ação de Obrigação de Fazer n. 0013995-68.2019.8.11.0055 ajuizada pelo ora Embargante.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Aliás, após indicação e análise do conjunto fático-probatório dos autos, restou expressamente consignado que “
diante da existência de fundadas dúvidas sobre concretude da venda do bem, não há como, à mingua de qualquer previsão no contrato efetivamente celebrado entre as partes, ser esta considerada perfectibilizada por simples presunção
”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Outrossim, não há falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, tal qual requerido em sede de contrarrazões, por não se visualizar propósito protelatório do recurso, mas sim o exercício do direito de recorrer, inclusive para fins de prequestionamento.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024